Tribunal: TJMT
Processo: 1001396-89.2025.8.11.9005
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001396-89.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[LUANA EMANUELLE GALVAO DE MORAIS - CPF: 729.839.301-49 (ADVOGADO), RENATO ARAUJO LOPES - CPF: 912.897.421-20 (AGRAVANTE), GRACIELLE PEREIRA LEMES - CPF: 545.377.541-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO JULGADO PREJUDICADO.

1.

A prolação de sentença no processo originário acarreta a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu ou indeferiu tutela provisória, diante da absorção de seus efeitos pela cognição exauriente do juízo sentenciante.

2.

A perda do objeto configura ausência superveniente de pressuposto de admissibilidade recursal.

3.

Recurso prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo de instrumento, com pedido liminar,
interposto por
RENATO ARAÚJO LOPES
, visando reformar a decisão interlocutória prolatada nos autos no 1020582-41.2025.8.11.0003 pelo
1o Juizado Especial de Rondonópolis
.

Decisão dando provimento ao agravo de instrumento no Id 314064862.

Agravo interno pelo ente estadual (Id 318903862).

Petição da parte agravada informando a perda do objeto (Id 324879382).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025